Tribunal: TJDFT
Processo: 0751151-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0751151-94.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENIS DA SILVA AGUIAR AGRAVADO: CARLOS JOSE LOPES, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a apresentação de emenda à petição inicial. O agravante afirma ter apresentado todos os dados documentais necessários e que estavam em seu poder, “haja vista que o processo físico não pode ser desarquivado pelos motivos supramencionados, bem como não se faz necessário documental pessoal do réu e nem do ofício dos agravados, para exigir o cumprimento da sentença”. Argumenta que a admissibilidade da petição inicial não pode ser comprometida pela ausência de dados não essenciais de que o autor não dispõe no momento da propositura da ação. Esclarece que a petição inicial não deve ser indeferida em virtude da falta de elementos que não inviabilizam a válida formação da relação processual. Transcreve jurisprudência em favor da tese por ela defendida. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer a reforma da decisão agravada e o provimento do recurso. Intimado para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso, o agravante não se manifestou (ID 22291698). Brevemente relatado, decido. Ao exercer o juízo de admissibilidade, verifica-se que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido. A decisão impugnada no presente recurso possui o seguinte teor: “No mais, Portaria Conjunta n. 85/2016 determina que nas unidades jurisdicionais em que foi instalado o Sistema Processo Judicial Eletrônico - PJe, a fase de cumprimento de sentença proferida no processo em meio físico (SISTJ) deverá ser iniciada exclusivamente no PJe. O art. 2o da referida Portaria traz o rol dos documentos e os requisitos, a saber: I - qualificação das partes; II - documentos pessoais digitalizados; III - endereço atualizado do exequente e do executado; IV - número de inscrição das partes exequente e executado, no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou, se for o caso, no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ, ambos da Secretaria da Receita Federal do Brasil; V - indicação dos nomes dos advogados da parte devedora para fins de cadastramento; VI - valor da causa e, se for o caso, demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, nos termos do Código do Processo Civil; VII - cópia digitalizada das seguintes peças do processo de conhecimento: a) sentença exequenda; b) acórdão, se houver; c) procurações outorgadas pelas partes (exequente e executado); d) certidão de trânsito em julgado; e) facultativamente, outras peças consideradas necessárias para demonstrar a existência do crédito. Verifica-se que não estão presentes os requisitos e os documentos necessários ao processamento do cumprimento. Intime-se a parte Exequente para que emende a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de instruir o feito, nos termos da supracitada Portaria, com todos os itens acima destacados.” A leitura da decisão acima transcrita revela que a determinação contra a qual se insurge o agravante não possui conteúdo decisório e não põe fim a questão incidente, razão pela qual deve ser entendida como despacho de mero expediente, sendo irrecorrível. Nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Não há conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual nem imiscuir-se no mérito do conflito de interesses entre as partes litigantes. A esse respeito, colaciono precedentes deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ATO QUE POSTERGA DECISÃO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. 1. Na hipótese sob exame, o juízo singular não indeferiu o pedido de imissão na posse, mas apenas postergou a análise para a audiência de conciliação na data designada. 2. O despacho atacado resumiu-se a viabilizar a formação do contraditório antes de deliberar sobre o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, sem indeferi-lo desde logo. Inexiste, assim, qualquer conteúdo decisório no despacho (ainda que intitulado de decisão interlocutória, porquanto prevalece sua natureza jurídica) a justificar a interposição do recurso. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1130340, 07130947520188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/10/2018, Publicado no DJE: 25/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.); EMENTA AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.015 CPC. ROL TAXATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que a decisão agravada não se amoldava ao rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. No caso dos autos, a decisão agravada simplesmente intimou o réu a recolher sua cota dos honorários periciais. 2.1. Tal pronunciamento jurisdicional não se amolda a nenhuma das hipóteses de cabimento elencadas no art. 1.015 do CPC, vez que a decisão não possui nenhum conteúdo decisório capaz de desafiar o agravo de instrumento. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão n.1130975, 07091697120188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/10/2018, Publicado no DJE: 22/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.); DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGI. DECISÃO EM QUE NÃO SE CONHECE DO RECURSO. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. DESPACHO. ARTIGO 1.001 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. Considerando que o ato judicial impugnado não ostenta conteúdo decisório, não se faz recorrível, nos termos do art. 1.001 do CPC. Por isso, revela-se escorreita a decisão em que fora reconhecida a manifesta inadmissibilidade do Agravo de Instrumento, negando-lhe conhecimento. Recurso desprovido. (Acórdão n.1122034, 07072980620188070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/09/2018, Publicado no DJE: 12/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço do recurso por ser este inadmissível, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília – DF, 18 de dezembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator